Tribunal: STF
Processo: AI 140108
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-08
Data de publicação: 1992-06-08

Ementa:
PRESCRIÇÃO -  EXECUÇÃO  FORÇADA  -  SENTENÇA  TRABALHISTA  -
REGENCIA. A prescrição da execução forçada  de  sentença  trabalhista
não tem regencia constitucional. O disposto no inciso XXIX do  artigo
7. da Constituição Federal diz respeito a  demanda  de  conhecimento,
tanto assim que se refere a  ação  que  tenha  como  objeto  créditos
resultantes das relações de trabalho.